Tribunal: TJDFT
Processo: 0727981-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador César Loyola Número do processo: 0727981-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE SAMPAIO DE OLIVEIRA CARDOSO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IRENE SAMPAIO DE OLIVEIRA CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião /DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, indeferiu seu pedido de tutela de urgência, consistente em compelir a agravada a fornecer atendimento Home Care 24h por dia, tal como indicado por seu médico. Alega a agravante, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela agravada. Diz que há cerca de 6 meses sofreu fratura do fêmur direito e que, apesar de operada com sucesso, não foi mais capaz de levantar do leito por causa de atrofia muscular, progressão da síndrome parkinsoniana, artropatia degenerativa e bursite em pé esquerdo. Sustenta que inicialmente foi encaminhada para atendimento domiciliar de fisioterapia 05 vezes por semana, no entanto, como passou a demandar de cuidados permanentes, o médico solicitou a extensão para regime médico domiciliar (home care) 24 horas com cuidados de enfermagem diuturnos, fisioterapia e nutrição permanentes, além de avaliações médicas periódicas. Afirma que a agravada negou tal cobertura, ao argumento de que o quadro clínico apresenta estabilidade e não demonstra quadros complexos, que são condições que justificariam cuidados com equipe de enfermagem. Informa que após a negativa da agravada, o quadro clinico se agravou, tendo, inclusive, chamado o serviço de UTI móvel para realizar procedimentos de reanimação. Afirma que diante da iminente deterioração da saúde ajuizou a presente demanda. Diz que juntou laudo médico reiterando a urgência do caso e a “necessidade de cuidados profissionais de saúde 24 horas, pois está acamada, frequentemente desorientada, incapaz de se alimentar, de prover higiene corporal, realizar as mudanças de decúbito mínimas para a preservação da integridade cutânea e preservação de escaras, hidratação e administração dos fármacos imprescindiveis para manutenção de sua vida. O conjunto de doenças explicitados é irreversível, sendo necessário que se previna a rápida deterioração ou morte com os cuidados solicitados”. Salienta que o d. Magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência contrariando o posicionamento deste Tribunal no sentido de reconhecer que o relatório médico que encaminha o paciente para tratamento domiciliar é suficiente para a comprovação de sua necessidade e de que os planos de saúde não podem negar atendimento para tratamentos de doenças. Defende que o serviço de home care decorre do caráter emergencial do procedimento para manutenção da vida da beneficiária. Alega que o Estatuto do Idoso pune quem “deixar de prestar assistência ao idoso quando possível sem fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa”. Pretende liminarmente sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para determinar que seja implementado pela agravada, em 72 horas, “o regime médico domiciliar (home care), com cuidados de enfermagem diuturnos, cuidados de fisioterapia e nutrição permanentes, além de avaliações médicas periódicas, conforme prescrição médica” e, ao final, seja o recurso provido para reformar a decisão nos termos expostos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar dos autos, tenho por preenchidos tais requisitos. A Resolução Normativa da ANS n. 387, de 29 de outubro de 2015, que revogou as Resoluções Normativas - RN no 338, de 21 de outubro de 2013 e RN no 349, de 9 de maio de 2014, atualizando o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, estabelece, entre as diretrizes de atenção à saúde, a possibilidade de substituição da internação hospitalar pela domiciliar, ainda que ausente previsão contratual. Art. 14. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do artigo 12 da Lei no 9.656, de 1998. g.n. O c. Superior Tribunal de Justiça considera o serviço de home care como desdobramento do tratamento hospitalar previsto no plano de saúde, que não pode ser limitado pela operadora, desde que observados certos requisitos: “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. 1 - Polêmica em torna da cobertura por plano de saúde do serviço de "home care" para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. 2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3- Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor . Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital. 5 - Dano moral reconhecido pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ. 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015) Da análise dos autos verifica-se que o relatório médico de outubro de 2019 relata as condições da agravante solicitando que ela seja tratada sob regime médico domiciliar – Home Care, nos seguintes termos (id. 51755178): Irene Sampaio de Oliveira Cardoso (dn 29-1-1933) foi examinada por mim no dia 12 de outubro de 2019 e foram constatados os fatos que descrevo a seguir: trata-se de paciente idosa que há cerca de dois anos iniciou quadro de dificuldade progressiva de marcha, com rigidez muscular, vertigem rotatória e incoordenação, levando a sucessivas quedas da própria altura. Tal quadro foi caracterizado pelo médico neurologista como síndrome parkinsoniana e teve início tratamento com Prolopa continuo. Há um ano e seis meses, em queda da própria altura, sofreu futura da primeira vértebra lombar (LI), ocasionando extrema dor e dificuldade de levantar do leito. CTomografia mostrou futura de LI com redução de 55% da altura e redução de 33% do diâmetro do canal vertebral adjacente). Foi tratada conservadoramente com colete ortopédico Cque foi razoavelmente tolerado) e andador, em tentativa de restabelecer a marcha. Há cerca de seis meses sofreu nova queda da própria altura que ocasionou futura do colo do fêmur direito. Foi operada com sucesso para fixação da futura mas não mais foi capaz de levantar-- do leito e deambular, pela fraqueza da atrofia muscular subsequente à interliação e restrição ao leito e pela progressão da síndrome parkinsoniana que a acomete. A restrição ao leito passou então a demandar cuidados permanentes inerentes a essa condição, tais como mobilização de horário, fisioterapia, banho e higiene oral, trcPcasd e roupas e fraldas, tornadas necessárias pela degradação da condição cognitiva e neurológica ocorridas nesse último semestre. A parte isso, apresenta ainda artropatia degenerativa e bursite em pé esquerdo, sintomáticas mesmo ao repouso, com dor constante. Como comorbidades, é tratada de DPOC, com dispnéia frequente e tosse pouco produtiva, controlada com uso diário de xantinas; além de Diabetes com bom controle dietético e medicamentoso CGlifage 500mg ao dia). Pelos motivos expostos, a senhora Irene deve ser tratada sob regime médico domiciliar (Home Core), com cuidados de enfermagem diuturnos, cuidados de fisioterapia e nutrição permanentes, além de avaliações médicas periódicas, sem as quais certamente terá sua saúde degradada de forma irreversível, tornando impossível um bem estar mínimo compatível com a dignidade de uma pessoa idosa. O relatório médico de 14.12.19 afirma que “é necessário que se reitere a imperativa necessidade de cuidados profissionais de saúde 24 horas, pois está acamada, frequentemente desorientada, incapaz de se alimentar, de prover higiene corporal, realizar as mudanças de decúbito mínimas para a preservação da integridade cutânea e preservação de escaras, hidratação e administração dos fármacos imprescindiveis para manutenção de sua vida. O conjunto de doença explicitados em relatório é irreversível e urge que se previna a rápida deterioração ou morte da paciente com os cuidados solicitados junto a operadora de saúde e, por hora, negligenciados”. A agravada negou a cobertura do tratamento por entender que “o quadro clinico da beneficiária apresenta estabilidade clínica e não demonstra quadros complexos como: uso de medicações parenterais, realização de procedimentos invasivos, aspirações aereas, dieta enteral, curativos complexos, traqueostomia, ventilação mecânica invasiva e rebaixamento do nível e consciência que são condições clínicas que justificariam cuidados com assistência de equipe de enfermagem”. Ocorre que ao plano de saúde em princípio somente é possível a negativa de atendimento a patologia não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico. Demais disso, das provas que constam do processo constata-se que o estado de saúde da agravante é de gravidade severa e, de fato, a internação home care será mais benéfica à sua saúde. Assim, tratando-se de tutela antecipada com o fito de resguardar direito da maior envergadura, a vida, mostra-se necessária, por hora, sua concessão. Conclusão Assim, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada promova a internação domiciliar da agravante, em sistema home care, nos moldes da prescrição do médico assistente, que consta dos autos. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interporem agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA Desembargador relator